Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700692-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA APARECIDA BARBOSA HOROVITS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o patrono da agravante para manifestar-se acerca do teor da certidão ID 27716896, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se sessão de julgamento. Brasília, 2 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito